Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.

I – De acordo com a expressa previsão do art. 581, I, CPP, contra decisão que rejeita a queixa-crime cabe recurso em sentido estrito.

II – Uma vez interposto recurso de apelação, demonstrado o erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

III – Nos crimes de menor potencial ofensivo cometidos no âmbito doméstico e familiar, não se aplica a Lei no 9.099/1995, não sendo cabível apelação contra decisão que rejeitou a queixa-crime.

IV – Apelação não conhecida.